Tribunal: TJDFT
Processo: 0169700-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0169700-24.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS CESAR RIBEIRO DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão e Collor. Intimado, o apelado informa que a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF restou infrutífera (id 15548980). Cumpra-se, pois, a decisão id 8016047, uma vez que subsiste a suspensão processual do feito. Quanto ao Collor I, conforme decisões proferidas nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. No que tange ao Collor II, consoante decisão prolatada no RE 632.212, em 07/04/2020, que homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, contados de 12/03/2020. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR